Tribunal: TJBA
Processo: 8032478-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032478-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GILSON MOURA VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
VITOR DIAS UZE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA TUCANO-BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR (8073289-38.2025.8.05.0000). NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE ERRO PROCEDIMENTAL.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO EXIGIDO PELO ART. 55 DA LEI DE DROGAS. NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA DEFESA PRÉVIA ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL REGULAR. COMPLEXIDADE PROVOCADA PELA PRÓPRIA DEFESA. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS DEFERIDOS E EM VIAS DE CUMPRIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS GRAVES, INCLUINDO INQUÉRITO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO COM CONFISSÃO DE INTEGRAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. TRAMITAÇÃO REGULAR.

PARECER DA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VITOR DIAS UZE DA SILVA, Advogado, em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucano/
BA, Drª

Amila Gabriela A. de S. Amancio
, preso preventivamente por suposta
prática do crime de tráfico de drogas, após ser abordado em posse de 139,80g de maconha e 8,26g de crack fracionados para a comercialização.

2. Infere-se da denúncia que, no dia 15 de novembro de 2025, por volta das 19h50min, na Rua Elpídio Pimentel dos Reis, Distrito de Caldas do Jorro, município de Tucano/BA, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina no Distrito de Caldas do Jorro, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura para realização de abordagem, os suspeitos empreenderam fuga, em desabalada carreira, sendo que um deles foi alcançado no interior do imóvel onde reside, identificado. Durante revista pessoal, foram encontradas 06 (seis) trouxas de maconha e, após buscas realizadas no referido imóvel, localizaram-se 18 (dezoito) pedras de “crack”, além da quantia de R$ 13,00 (treze reais).

3. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o réu se encontra encarcerado há aproximadamente seis meses sem designação de audiência de instrução e julgamento; sustenta a ocorrência de erro procedimental que teria retardado o recebimento da denúncia; argumenta pela suficiência de medidas cautelares alternativas e destaca as condições subjetivas favoráveis do paciente.

4.
Ocorre que o colegiado já apreciou outro habeas corpus impetrado em favor do ora Paciente, (nº 8073289-38.2025.8.05.0000), cuja ordem foi conhecida e denegada à unanimidade, acompanhando-se o voto proferido por este relator,
em

Sessão
virtual
de Julgamento
,
realizada no
período compreendido entre

02/02/2026 e 05/02/2026
, ocasião em que fo
i
analisada a tese de favorabilidades pessoais, tratando-se de mera reiteração, razão pela qual não se conhece dessa parte da impetração.

5. Não há falar em erro de procedimento na marcha processual de primeiro grau, pois a denúncia, oferecida em 02/12/2025, seguiu o rito especial do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. Desse modo, a notificação prévia expedida em 12/12/2025 e a apresentação da defesa em 27/01/2026 constituíram fases obrigatórias que antecederam o recebimento formal da denúncia em 06/05/2026.

6.
A
questão do excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferida de forma sistemática e temperada pelo princípio da razoabilidade, sopesando-se as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, e não por mera análise aritmética ou soma simples dos prazos descritos na lei processual penal.

7.In casu, o
paciente foi preso em flagrante em 15/11/2025 e denunciado em 02/12/2025 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 105301938, fls. 03/05). Devidamente notificado, apresentou defesa prévia em 27/01/2026 (ID 105301938, fls. 22/24).
Ocorre que, na referida manifestação defensiva, o patrono do paciente não se limitou a alegar matéria de mérito, mas formulou requerimentos de alta complexidade técnica e probatória. A defesa requereu a requisição de imagens das câmeras corporais dos policiais militares envolvidos na diligência, o envio de dados de GPS e de geolocalização da viatura policial PET 9.1020, bem como informações pormenorizadas acerca do controle de acesso e numeração de lacres da cadeia de custódia do material entorpecente apreendido, com fulcro nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

8. Tais pleitos defensivos foram deferidos pelo Juízo a quo na decisão de recebimento da denúncia proferida em 31/03/2026 (ID 105301938, fls .27/28), oportunidade em que se determinou a expedição de ofícios ao Comando da Polícia Militar para o cumprimento das diligências probatórias solicitadas.

9.
Desse modo, resta evidente que a dilação do prazo para o início da instrução decorre diretamente do processamento e adimplemento de diligências complexas provocadas pela própria defesa do paciente. O tempo despendido para a resposta das requisições telemáticas e audiovisuais é inerente à natureza das provas requeridas e visa garantir a ampla defesa e o contraditório, não caracterizando morosidade injustificada do aparato estatal.

10.
Desse modo, resta evidente que a dilação do prazo para o início da instrução decorre diretamente do processamento e adimplemento de diligências complexas provocadas pela própria defesa do paciente. O tempo despendido para a resposta das requisições telemáticas e audiovisuais é inerente à natureza das provas requeridas e visa garantir a ampla defesa e o contraditório, não caracterizando morosidade injustificada do aparato estatal.

11. Ressalte-se que
o paciente responde a outros feitos criminais graves, incluindo inquérito de homicídio qualificado em que confessou a prática delitiva e o pertencimento a facção criminosa, além de requisições de diligências probatórias complexas formuladas pela própria defesa, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ.

12. O parecer da douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE

HABEAS CORPUS

CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8032478-02.2026.8.05.0000
, impetrado em favor de GILSON MOURA VIEIRA, apontando como autoridade impetrada o Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC16